Tribunal: TJDFT
Processo: 20100110184455APC
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-09-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO IMOBILIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO. TRANSAÇÃO IMPROVÁVEL (§ 3o DO ART. 331, CPC). QUESTÃO REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO À NECESSIDADE. QUESTÃO REJEITADA. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC’S RELATIVAMENTE A UM DOS EMPREENDIMENTOS (VERDES BRASIL). AJUSTES, FIRMADOS COM ASSOCIAÇÃO, DESCUMPRIDOS E AOS QUAIS O MINISTÉRIO PÚBLICO, POR MEIO DE OUTRO MEMBRO DA INSTITUIÇÃO, NÃO LHES EMPRESTOU VALIA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA, PELOS ADQUIRENTES, A DIREITOS INDENIZATÓRIOS, NO BOJO DOS REFERIDOS TERMOS. AGRAVO RETIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. APELAÇÃO 1. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES RELATIVAS À NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E VALIDADE DOS TAC’S RESOLVIDAS NO AGRAVO RETIDO. LIMITAÇÃO, CONTUDO, DA RESPONSABILIDADE DOS APELANTES QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. ASSUNÇÃO DA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL PELA ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL A QUE ALUDE O ART. 94 DO CDC. VÍCIO SANÁVEL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA ENTRE CO-RÉUS. “PARCERIA”. APLICAÇÃO DA LEI 4.591/64 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE SÓCIO/DIRETOR-PRESIDENTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DE SENTENÇA PENAL. VALIDADE. ATUAÇÃO COM DESVIO DE FINALIDADE E ABUSO DE DIREITO. SOLIDARIEDADE PRESENTE. LUCROS CESSANTES. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. CABIMENTO. DANOS MORAIS AOS ADQUIRENTES. CAUSA DE PEDIR PRESENTE. CASO EM QUE OS EFEITOS NEGATIVOS EXTRAPOLARAM O MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DO QUANTUM. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. ACORDOS INDIVIDUAIS COM RENÚNCIA A DIREITO INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO DOS ADQUIRENTES COMO BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA GENÉRICA. ACOLHIMENTO. FATOS SUPERVENIENTES. EMPREENDIMENTOS ANGRA DOS REIS E TERRAS BRASIL. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ASSUNÇÃO DA GESTÃO PELAS ASSOCIAÇÕES. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 2. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO 3 (MP). DANOS MORAIS COLETIVOS. DISTINÇÃO COM OS DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ABALO SOCIAL RELEVANTE. AFETAÇÃO DA COMUNIDADE EM PREJUÍZO DO SEU CAMPO VALORATIVO DE CREDIBILIDADE NAS LEIS, NAS INSTITUIÇÕES E NA SEGURANÇA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS IMOBILIÁRIAS. PREVENÇÃO. TEORIA DO DESESTÍMULO. APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Inexistente conexão quando os feitos apresentam distintos objeto e causa de pedir (art. 103 do Código de Processo Civil), o que afasta a regra de reunião dos processos (art. 105 do Código de Processo Civil), sendo descabida, pois, a alegação de identidade de situação fática, ademais de a regra de prevenção estabelecida no art. 60 do Regimento Interno desta Corte, invocada pelos apelantes, dizer respeito a “feitos posteriores, referentes ao mesmo processo”;
2. Agravo Retido: A apreciação das condições da ação, com espeque na Teoria da Asserção, se faz segundo as alegações contidas na inicial. Havendo, pois, causa de pedir e pedido relativamente a determinada pessoa é ela parte passiva legítima no feito. A aferição posterior de que não deveria responder aos termos da pretensão autoral, porque, v.g., afastada a sua responsabilidade, já será matéria meritória. Alegação de ilegitimidade passiva do Sócio da PALLISSANDER, seu Diretor-Presidente, rejeitada;
3.Em que pese a regra contida no art. 125, IV, do Código de Processo Civil estabeleça que compete ao juiz “tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes”, a regra do § 3o do art. 331 daquele Codex faz a ponderação necessária para acolher as situações em que a designação da audiência de conciliação ou audiência preliminar pode ser dispensada pelo magistrado, quando “o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção”;
4. É assente na jurisprudência que cabe ao magistrado, sendo o destinatário da prova, c